Tribunal: TJDFT
Processo: 0005128-76.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Violação de domicílio. Pena de multa. Gratuidade de justiça.
1 - Inexistente previsão de pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade no preceito secundário do tipo penal descrito no art. 150, “caput”, do CP, deve ser afastada a condenação.
2 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
3 - Apelação provida em parte.